Tribunal: TJSP
Processo: 1007930-39.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Provas testemunhais admitidas em decisão saneadora. Oitiva das testemunhas que seria realizada por meio remoto, conforme determinação do próprio D. Juízo a quo nesse sentido. Prolação surpreendente de sentença, sem qualquer esclarecimento acerca da desnecessidade

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorrência. Provas testemunhais admitidas em decisão saneadora. Oitiva das testemunhas que seria realizada por meio remoto, conforme determinação do próprio D. Juízo a quo nesse sentido. Prolação surpreendente de sentença, sem qualquer esclarecimento acerca da desnecessidade das provas cuja produção fora admitida. Descabimento. Uma vez deferida a realização da prova, salvo em casos de absoluta impossibilidade, não pode a parte ter violada a sua justa expectativa de demonstrar ao Estado-Juiz elementos que, a seu modo de ver, convençam sobre a veracidade das alegações. A despeito de inexistência de preclusão pro judicato em matéria probatória, ao menos a mudança de postura quanto à dispensabilidade dos testemunhos já autorizados deveria ter sido justificada, em cumprimento ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 11 do CPC/15. Depoimentos que deverão ser colhidos pela via telemática, nos termos do Provimento CSM 2564/2020 e do Comunicado CG 284/2020. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.